Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas.

Havendo dúvidas de que o reconhecimento do réu, feito na delegacia, observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e sendo possível que as vítimas tenham sido sugestionadas pelas fotografias que viram na internet antes do reconhecimento, inviável a condenação se não há outras provas que demonstrem a autoria do crime. Apelação provida.